Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724034-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: LIGIA DA MATA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA MARIA DE FATIMA MACHADO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por LIGIA DA MATA MACHADO, representada por sua curadora, para impor a autorização e o fornecimento do transporte de animais de suporte emocional, independentemente da idade, sob pena de multa de R$ 10.000,00. A liminar foi concedida para determinar que o embarque dos animais da agravada fica condicionado à acomodação na caixa rígida ou bolsa flexível, conforme dimensões e condições de despacho da companhia. A agravada apresentou contraminuta. Em seguida, a agravante informou o cumprimento da medida e a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator